Tribunal: TJDFT
Processo: 0757763-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0757763-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADELAIDE SIMPLICIO NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração, em face da Decisão da Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário da Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão da matéria estar afetada à apreciação do tema 1.002 de Repercussão Geral. Aduz que o decisão, a despeito de concluir pela inexistência de Recurso Extraordinário da fazenda pública, olvidou sobre a petição de ID 26609149, em que o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em e requereu o sobrestamento do feito por se tratar de matéria, igualmente afeta ao tema 1.033 de Repercussão Geral. É o breve relatório. Decido. O Acórdão recorrido está assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente o pedido da parte autora, representada por sua filha, condenando o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora em hospital particular, a partir do dia 19/11/2019 às 19h:57min, sem qualquer ônus à parte autora, de cujus, a partir das referidas data e hora e até a data do seu falecimento. O Distrito Federal impugnou o valor da causa e a falta de interesse de agir, pois, não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha procurado o serviço de saúde do Distrito Federal antes de ir para o hospital particular. Afirma que o tratamento foi escolhido pela parte autora e seus familiares, não podendo o Distrito Federal ser responsabilizado pelo pagamento das despesas. 3. Preliminar do Valor da Causa: Segundo a tese firmada no IRDR no 3, nas ações que tem por objeto prestação de serviços de saúde o valor da causa é fixado por estimativa. É, pois, irrelevante para o deslinde do feito o fato de a parte ter dado à causa o valor de R$ 10.000,00, inclusive para fins de sucumbência recursal, pois os honorários podem ser fixados equitativamente em caso de não provimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Preliminar rejeitada. 4. Preliminar. Interesse de agir: Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). Eventual análise probatória é matéria pertinente ao mérito. Há, portanto, interesse de agir. Preliminar rejeitada. 5. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 6. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrida na rede pública antes da internação na rede privada (Hospital das Clínicas da Ceilândia). No caso, o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da recorrida deve ter como marco inicial as diligências administrativas realizadas junto à Central de Regulação. A certidão ID 23309507 indica que a Central de Regulação de Leitos foi intimada da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, no dia 19/11/2019 às 19h:57min. O Hospital das Clínicas encaminhou e-mail para a Central de Regulação de Leitos solicitando leito de UTI para a recorrida. 8. Não há que falar em limitação do custeio das despesas aos valores da tabela do SUS, tendo em vista que os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde. Jurisprudência na Turma: (Acórdão 1296029, 07429267120198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 18/11/2020). 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça)..” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado. 3. Com efeito, não se observa qualquer vício no acórdão embargado quanto à análise do pedido de condenação em honorários advocatícios. Isso porque foi expressamente observada a Súmula n.o 421 do STJ, a qual prevê que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 4. Ademais, não houve, por ora, o julgamento, com trânsito em julgado, do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005 pela Egrégia Corte Suprema, em que foi reconhecida a repercussão geral, tendo sido a matéria afetada ao Tema n.o 1002, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o referido enunciado sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o da Constituição da República Federativa do Brasil. Defende a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada, estando a temática pendente de apreciação pelo STF no TEMA 1.033. Imperativo salientar que não é cabível embargos de declaração da decisão da presidência que realiza juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Nesse sentido: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE no 663.031/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/12). Contudo, por se tratar de omissão integral quanto ao juízo de admissibilidade, passo à realizá-lo. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para limitação da condenação do poder público a ressarcir o prestador de serviços hospitalares pelos valores da tabela da rede credenciada dos pacientes do SUS. Trata-se de processo em que se discute se ofende o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988) a condenação do poder público ao ressarcimento dos serviços de saúde prestado por ente particular com fins lucrativos pelo valor estabelecido pelo prestador. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 666.094 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.033): DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.033).” Diante do exposto, determino à Secretaria desta Primeira Turma Recursal o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n. 1.033, no Supremo Tribunal Federal. Torno sem efeito a parte final da decisão da decisão de ID 28736669, a partir do parágrafo 12: “O Distrito Federal não interpôs”, integrando. Essa decisão passa a integrar o decidido no ID. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal